Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO (1711) PROCESSO: 0711434-80.2017.8.07.0000 EMBARGANTES: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES EMBARGADA: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO CALMON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e PEDRO CALMON MENDES contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, pelo princípio da unicidade recursal. Sustentam, em síntese, que o não conhecimento dos embargos de declaração, opostos contra decisão que inadmitiu o recurso especial, não impede a interposição de recurso de agravo, tendo em vista que não há interrupção do prazo recursal. Formulam pedido de processamento do agravo em recurso especial, sob pena haver usurpação da competência do STJ. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, a oposição de embargos de declaração, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, gerou a preclusão consumativa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser entendimento atual e remansoso daquela Corte o “não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não admite o recurso especial, porquanto tal provimento deve ser impugnado na via do agravo, a teor do contido no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Desse modo, os aclaratórios, porquanto manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do agravo” (AgInt nos EAREsp 1485226/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 16/4/2020). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016